Tribunal: TJDFT
Processo: 0751534-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Aparecido Donizetti da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal (Id 25870188, pp. 1-5) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, movida em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, acolheu a preliminar de inadequação do valor da causa para determinar sua correção e, ao cabo, julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento do tratamento farmacológico pretendido, não padronizado no SUS, o Rizanquizumabe 75mg, para o tratamento de psoríase grave do paciente diabético e hipertenso até a progressão da doença. Eis as razões da r. sentença hostilizada: DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Sem razão a parte ré quando sustenta a obrigatoriedade da inclusão da União Federal no polo passivo. Com efeito, no julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida, o STF já definiu: "(...) que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro." Não há, portanto, uma responsabilidade exclusiva da União, mas solidária entre os entes federados. Assim, é desnecessária a formação de um litisconsórcio, devendo o Distrito Federal, caso haja interesse, pleitear o ressarcimento contra quem entende responsável por suportar o ônus financeiro, em demanda própria. Rejeito a preliminar. DA INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA: Como cediço, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. Em face do exposto, arbitro o valor da causa em R$ 1.000,00 (um mil reais). MÉRITO: De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, ser preferidos a outros bens de somenos importância. No caso dos autos, segundo relatórios médicos anexados ao processo (ID 7867041, páginas 1 a 8), todos emitidos pela Dra. Mônica Gomes, o Sr. A. D. S. é portador de psoríase há vários anos, tendo utilizado como tratamentos os fármacos infliximabe e adalimumabe, ambos suspensos por ineficácia e por efeitos colaterais. Também é relatado que paciente apresenta contraindicação ao uso do metotrexato, da acitretina e da ciclosporina em virtude de suas comorbidades (hipertensão, diabetes e obesidade). Diante do que acima foi descrito, médica assistente prescreveu o medicamento risanquizumabe, fármaco não padronizado no SUS. O Distrito Federal argumentou que a pretensão não satisfaz o TEMA 106/STJ. O NATJUS, em auxílio ao Juízo, concluiu que a demanda não é justificada (id 80705965), notadamente porque há várias linhas de tratamento disponíveis no SUS que ainda não foram utilizadas pelo paciente, transcrevo: “Existem várias outras opções de tratamento sistêmico para psoríase disponíveis no SUS que não foram tentadas pelo paciente, tais como os medicamentos acitretina, ciclosporina, etanercepte, secuquinumabe e ustequinumabe.” Assim, restou comprovado nos autos que a pretensão não preenche os requisitos técnicos do TEMA 106/STJ, transcrevo: “Considerando que existem diversos medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento da psoríase que não foram utilizados pelo autor do processo, tais como o metotrexato, o secuquinumabe e o ustequinumabe (vide item 2.11); Considerando que o SUS disponibiliza terapias imunobiológicas de alta efetividade (secuquinumabe e ustequinumabe) para os pacientes com psoríase que tenham tido falha aos imunobiológicos com ação anti-TNF infliximabe e adalimumabe (vide item 5); Considerando que, diferentemente do que foi descrito pela médica assistente do paciente, obesidade, diabetes e hipertensão não são contraindicações para o uso do metotrexato; Considerando que a posologia do risanquizumabe indicada pela médica assistente está em completo desacordo com a posologia indicada em bula (vide item 2.4); Considerando que o médico prescritor não respeitou o escalonamento terapêutico para psoríase proposto pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (vide item 5); Considerando que o risanquizumabe é um medicamento de altíssimo custo (vide item 2.13); Este NATJUS manifesta-se DE MANEIRA ENFÁTICA como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Nesse cenário, a improcedência é medida que se impõe. Em razões recursais (Id 25870194, pp. 1-6), o autor argumenta que estão atendidos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para que lhe seja concedido medicamento não incorporado pelo SUS, tendo em vista os laudos expedidos pelos médicos que o assistem demonstrarem a necessidade que tem do fármaco. Salienta a recomendação do medicamento ter sido feita por médico que o acompanha e diz que corre o risco de vir a óbito, se deixar de usar a medicação. Anota que o diploma processual adota o princípio da livre convicção motivada, inexistindo regra que imponha a vinculação do magistrado à conclusão de perícia ou de nota técnica. Salienta presentes, nos laudos confeccionados pelo médico que o acompanha, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com outros fármacos. Brada presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, já que não possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento pleiteado, o qual é registrado pela ANVISA, bem como demonstrada a ineficácia dos demais tratamentos. Fundamenta o perigo da demora no fato de que a medicação é necessária para sua sobrevivência. Pede o provimento para, concedendo a tutela de urgência recursal, reformar a r. sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial. Sem preparo ex vi da concessão da gratuidade de justiça (Id 25870165, p. 2). Em contrarrazões (Id 25870202, pp.1-12) requer seja acolhida a preliminar de incompetência da justiça comum estadual e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pelo desprovimento do recurso (Id 26030090, pp.1-8). O autor peticionou aos autos requerendo a extinção do processo com homologação da desistência da ação com fundamento no art. 485, VIII do CPC (Id 28105812). Na decisão catalogada no Id 28138183, pp.1-13, esta relatoria indeferiu o pedido de tutela provisória recursal e com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC, conheceu da apelação interposta pelo autor para, com fundamento em preliminar que suscitou de ofício em face da incompetência desta Justiça Estadual em razão da necessária formação de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, cassou a sentença e determinou a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Declinada a competência para a Justiça Federal, deu por prejudicado o recurso do autor. Oportunidade em que indeferiu a tutela provisória recursal. Desta decisão a parte autora interpôs agravo interno (Id 28430164, pp.1-9). Contrarrazões ao agravo interno pelo Distrito Federal (Id 29114729, pp.1-3) em que entende correta a decisão impugnada e pede a improcedência da pretensão recursal. Ante o pedido de desistência do recurso de apelação formulado pelo autor anterior a decisão monocrática de Id 28138183, pugna pela homologação do pedido de desistência. A d. 7a Procuradoria de Justiça (Id 26030090, pp. 1-8) oficia pela homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora antes do julgamento do recurso de apelação, tendo por prejudicado o agravo interno disposto no Id 28430164. Não sendo esse o entendimento, oficia pelo conhecimento e provimento do agravo interno, com vistas à reforma da decisão de Id 28138183. O agravo interno foi conhecido e provido, rejeitando a preliminar de incompetência suscitada de ofício e determinando o regular processamento da apelação, conforme acórdão de Id 32159571, pp. 1-23. O Distrito Federal veio aos autos comunicando o falecimento da parte autora, conforme certidão de óbito acostada no Id 32440457 e pugnando pelo arquivamento do processo (Id 32440456). No despacho catalogado de Id 32565531, determinei o encaminhamento dos autos à d. Defensoria Pública, que patrocina o autor neste processo, para manifestação sobre o requerimento de extinção do processo em razão do falecimento do autor, consoante petição do Distrito Federal no Id 3044056 instruída com a certidão de óbito de Id 3044057 no prazo legal. A Defensoria Pública se manifestou no Id 33152891 reconhecendo a perda do objeto uma vez tratar-se de pretensão de recebimento de medicamento. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Diante da manifestação do Distrito Federal, comunicando o falecimento da parte autora conforme certidão de óbito acostada no Id 32440457 e da manifestação da Defensoria Pública, que prestava assistência judiciária ao apelante, pela perda do objeto (Id 33152891), entendo que, como a pretensão tem caráter personalíssimo, não se mostra possível a suspensão do processo para a instauração do incidente de sucessão processual, conforme o art. 373, I, do CPC, mas sua extinção nos termos do art. 485, IX, do CPC. Nesse contexto, certeza há de que, em razão do óbito da parte autora/apelante, a legitimidade recursal desapareceu por fato superveniente à interposição do recurso. Desse modo, o recurso de apelação ficou prejudicado. Sobre a perda de objeto do recurso em razão da morte superveniente do autor/apelante em processo cuja demanda tem caráter personalíssimo, colaciono o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. MORTE DO REQUERENTE APÓS INTERNAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. 1. A internação do requerente em UTI e seu posterior falecimento esvaziam por completo qualquer utilidade no provimento jurisdicional solicitado, na medida em que a tutela concedida de forma antecipada possui nítido caráter satisfativo. 2. A natureza personalíssima do pedido de internação impede que o autor seja sucedido no processo por seus sucessores, que, por sua vez, não respondem pelos valores despendidos no tratamento do de cujus, devendo eventual cobrança relativa às despesas médicas e hospitalares decorrentes do cumprimento da decisão judicial ser objeto de ação própria. 3. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, IV do Código de Processo Civil. 4. Remessa necessária provida. (Acórdão 449201, 20090110443353RMO, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2010, publicado no DJE: 22/9/2010. Pág.: 147) Ante o exposto, em razão da morte do autor/apelante e da intransmissibilidade do direito postulado NÃO CONHEÇO da apelação pela perda superveniente da legitimidade de agir e julgo extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 932, I, e 485, IX, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT. Em consequência, fica prejudicada a decisão de redistribuição do processo para a Justiça Federal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora